Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-48.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007813-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO MENDES DELFINO - CPF: 330.159.459-04 (APELADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

-

CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
- PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA

-
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO

-
MERO DISSABOR
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a falsidade da assinatura do consumidor nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que,
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte
a
dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil
)
S.A
.,
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, c/c danos morais e materiais, proposta por
Benedito Mendes Delfino
, que julgou parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos discutidos,
a restituição em dobro, dos
descontos indevidamente realizados pelo banco

e condenou o requerido ao pagamento de danos morais,
arbitrados
em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que
devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Condenou ainda,
o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.

Para tal desiderato, o apelante recorre sustentando, em suma, que o autor, ora apelado não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimos os contratos em discussão.

Defende que
sempre agiu com boa fé contratual e processual, e se houveram irregularidades na contratação não foi por sua culpa e que não merece arcar com condenação nessa monta tão elevada, pois
,
também foi vítima dos supostos fraudadores.

Discorre
ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser minorado.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil, asseverando que não
há má-
fé ou qualquer comprovação de falha na prestação de serviço, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima esclarecidos.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, pelo deferimento de justiça gratuita, desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais para
fixar
em 20% sob o valor da condenação (id. 209993228).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou a
ação declaratória
de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e mate
ria
i
s
,

sob a alegação de

que a Ré ligou oferecendo um cartão de crédito, após várias insistências o autor aceitou o cartão, no entanto, antes mesmo da sua chegada ele recebeu um crédito em sua conta bancária no valor de R$3.944,70 (três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), decorrente de um empréstimo.

Sendo assim, enfatiza o requerente que procurou o banco para entender
a origem do
valor recebido, que lhe foi explicado que se travava de um cartão de crédito com desconto consignado na sua aposentadoria.

Declar
ou
que, não contratou qualquer tipo de empréstimo e que queria devolver tais valores que foram depositados em sua conta.

Após o devido processo legal, a juíza
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência do débito indicado na peça inicial, a condenar
a ré a repetição de indébito em dobro referente ao valor de R$ 304,
38
(trezentos e quatro reais
e trinta e oito centavos
), conf
irmou em definitivo a tutela concedida e

ao pagamento do dano moral no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), acrescidos de consectários legais. Condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
15
% do valor da condenação.

Contra essa sentença se insurge a instituição financeira, defendendo a legalidade do contrato e dos encargos, livremente pactuados pel
o
apelad
o
. Requer o provimento do apelo, para
reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.
O recurso merece parcial
provimento
.

Analisando detidamente os autos
, vislumbra-se que o apelante juntou
as documentações comprobatórias do repasse do valor pertinente ao empréstimo objeto da lide e contrato pactuado entre as partes
no
I
d.

209989347.

No entanto,
r
eafirmando desconhecer o contrato,
o
apelad
o

pugnou pela realização de perícia grafotécnica
d
a assinatura d
o
requerente
nos documentos
juntados
no
processo
, a qual constatou a falsificação de assinatura da parte apelada em relação ao contrato, vejamos:

“[...]
CONCLUSÃO.
As assinaturas questionadas apostas no contrato objeto deste trabalho técnico
grafoscópico
, no caso o contrato de cartão de crédito consignado,
não emanaram do punho do senhor Benedito Mendes Delfino, portanto lançamentos inautênticos”
.
(id. 209993216 - Pág. 39).

Nesse quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido, ao que tudo indica realizado mediante fraude de terceiros e/ou por falhas na prestação do serviço bancário, não merendo qualquer reparo a sentença nesse ponto.

Ademais, verifica-se que além de negar a contratação, o autor efetuou a devolução integral do valor recebido, conforme se extrai do comprovante
de estorno do saque no
id.
209989346 - Pág. 3
.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do documento financeiro
demonstrando

que o contrato
pactuado
entre as partes

é

legitimo
, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Por outro lado,
no que se refere à indenização por danos morais, merece prosperar
as alegações do

apelante
, visto que não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, em que pese a falha na prestação de serviço pela instituição financeira requerida, tenho que o débito indevido efetivado na conta do apelado

foi
devolvido
ao banco
, por si só, não foi suficiente para ofender os direitos de sua personalidade e causar-lhe dano, sendo mero dissabor normal da vida cotidiana.

Para a configuração do dano moral, não basta só
à
ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina:

“
Haverá
necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores consequências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o
pretium

doloris
, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico.”
(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Desse modo, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio
moral, em razão de sentimento negativo causado por vexa
me, constrangimento, humilhação ou

dor.

No caso, a
pesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou
incômodos
e aborrecimentos, o autor não demonstrou o alegado abalo de maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade.

Certo é que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos
morais.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.
(N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023) Destaquei

“[...]
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.
N.U
1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)
Destaquei

E do STJ, extraio:

“[...]
2
.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, Quarta Turma
).[...]
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023) Destaquei

Assim, o débito indevido realizado pelo apelante na conta do autor não gera dano moral, pois atinge tão somente a esfera do seu direito material e não a sua dignidade ou a sua personalidade.

Consequentemente, excluindo-se a reparação imaterial, desnecessário qualquer pronunciamento acerca d
os pedidos subsidiários
.

Com essas considerações,
dou
parcial
provimento
ao recurso
do
Banco Santander (Brasil) S/A
,
para afastar a indenização por danos morais
,
mantida a sentença nos demais termos.

Defiro
o pedido de justiça gratuita.

Por força da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma “pro rata”, estes, fixados
em 15% (quinze por cento) o que dispõe no artigo 85, §2o, CPC,
observando-se, quanto à parte autora o art.
98,

do
mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024